Tribunal: STF
Processo: Pet 3692
Classe: Pet
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. PROCESSAMENTO DE RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO RETIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 542, § 3º, DO CPC. 
   ARTIGO 19 DA LEI N. 11.033/04. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA 
   PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO 
   RECORRIDA. SÚMULA N. 283. AGRAVO IMPROVIDO.
1.		É inadmissível o 
   processamento imediato de recurso extraordinário retido na forma 
   do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil, quando manifesta 
   a sua inviabilidade jurídica.
2.	A declaração de 
   inconstitucionalidade de preceito legal pelo Plenário do Supremo 
   Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade 
   inviabiliza recurso extraordinário que sustenta a 
   constitucionalidade do mesmo preceito.
3.		O artigo 19 da Lei n. 
   11.033/04 foi declarado inconstitucional pelo Plenário da Corte 
   no julgamento da ADI n. 3.453 [DJ de 16.3.07], inviabilizando a 
   tese de validade do preceito, sustentada nas razões do recurso 
   extraordinário da ora requerente.
4.		"É inadmissível o recurso 
   extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 
   fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" [Súmula
   n. 283].
		Agravo regimental a que se nega provimento.